Tribunal: TJBA
Processo: 8000200-89.2023.8.05.0084
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000200-89.2023.8.05.0084 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOELMA ROCHA BASTOS BARRETO Advogado(s): JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REDUÇÃO ILEGAL DO VENCIMENTO-BASE. OMISSÃO SOBRE TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS DESDE A IMPETRAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INTEGRATIVOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por servidora pública municipal contra acórdão que reconheceu a ilegalidade da redução de seu vencimento-base e determinou o restabelecimento do valor nominal de R$ 4.314,92, mas deixou de se pronunciar sobre o termo inicial dos efeitos financeiros decorrentes da concessão da segurança. A embargante sustentou omissão quanto ao pedido de pagamento das diferenças salariais desde a data da impetração do mandado de segurança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não fixar o marco inicial dos efeitos financeiros decorrentes do restabelecimento do vencimento-base da servidora e se as diferenças salariais são devidas desde a data da impetração do mandado de segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração preenchem os requisitos de admissibilidade exigidos pela legislação processual civil. O acórdão embargado contém omissão relevante, pois reconhece a ilegalidade da redução do vencimento-base e determina seu restabelecimento, mas não define o termo inicial dos efeitos financeiros dessa concessão. A definição do marco temporal para o pagamento das diferenças salariais integra elemento essencial do dispositivo, porque o mandado de segurança gera efeitos financeiros a partir do momento em que o direito líquido e certo é buscado em juízo. O art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/2009 estabelece que o pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público ocorre quanto às prestações vencidas a contar da data do ajuizamento da inicial. A Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal impede efeitos patrimoniais pretéritos à impetração do mandado de segurança, mas não afasta o pagamento das parcelas vencidas no curso do processo ou devidas a partir do ajuizamento da ação mandamental. A concessão da segurança para restabelecer o patamar correto do vencimento-base impõe o reconhecimento das diferenças salariais decorrentes da redução ilegal desde o protocolo do writ até o efetivo cumprimento da ordem judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos, com efeitos integrativos. Tese de julgamento: O acórdão que concede mandado de segurança para restabelecer vencimento-base de servidor público deve fixar o termo inicial dos efeitos financeiros quando houver pedido expresso nesse sentido. O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em mandado de segurança a servidor público alcança as prestações vencidas a partir da data do ajuizamento da inicial. A Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal impede efeitos patrimoniais anteriores à impetração, mas não obsta o pagamento das parcelas vencidas no curso do mandado de segurança. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 271.